Tribunal: TJES
Processo: 5015689-21.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015689-21.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5015689-21.2021.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA;

RECORRIDO: NOEMIA DOS SANTOS VICENTE;

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE E TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. NEGATIVA PELA CETURB EM VIRTUDE DE LAUDO ASSINADO POR MÉDICA SEM RQE (REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA). IMBRÓGLIO CAUSADO PELO PRÓPRIO AGENTE MUNICIPAL. CARIMBO QUE NÃO MENCIONA A TITULAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, OSTENTANDO APENAS O NOME DA ÁREA ("PSIQUIATRIA") E O CRM. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIVULGAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE NOVA CONSULTA COM PROFISSIONAL APTO A EMITIR LAUDO FORMALMENTE VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município da Serra objetivando a reforma da sentença que o condenou a fornecer consulta com médico psiquiatra (com RQE) à autora para fins de emissão de laudo válido para a obtenção do "Passe Livre" junto à CETURB. O ente municipal alega que a médica que atendeu a autora possui especialização
lato sensu
em psiquiatria e estaria apta a atuar, inexistindo falha na prestação do serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A validade da conduta do Município em fornecer laudo firmado por médica sem o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) e a responsabilidade pelo entrave burocrático (imbróglio) que culminou na negativa do passe livre pela CETURB.

RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que, pela Lei nº 3.268/1957, o médico devidamente inscrito no CRM está apto a exercer a medicina em qualquer de seus ramos. No entanto, as normativas do Conselho Federal de Medicina (CFM) vedam expressamente o anúncio de especialidade sem o devido RQE (Art. 115 do Código de Ética Médica).

4. Restou comprovado nos autos que todo o imbróglio burocrático sofrido pela autora foi gerado exclusivamente porque a médica servidora do Município emitiu o laudo carimbando "Psiquiatria / AMES", acompanhado apenas de seu CRM, induzindo a CETURB a buscar o RQE da profissional para chancelar o benefício.

5. Muito embora o Município tenha comprovado em sua defesa que a médica possui pós-graduação
lato sensu
em psiquiatria, a profissional não fez constar tal informação em seu carimbo, tampouco utilizou a ressalva "NÃO ESPECIALISTA", o que acabou por invalidar o documento perante as exigências administrativas da CETURB para a concessão do Passe Livre.

6. Tratando-se a autora de paciente hipossuficiente e acometida de graves transtornos mentais incontroversos (CID 10 F31.8, F20, etc.), não lhe pode ser imputado o ônus suportar as consequências de um laudo formalmente falho emitido pela rede municipal. Escorreita a sentença que determinou o fornecimento de nova consulta com profissional apto a emitir laudo irrepreensível e a concessão do benefício.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Tese de julgamento: O laudo médico emitido por profissional sem RQE e sem a expressa indicação de sua titulação de pós-graduação no carimbo, gerando a recusa legítima do documento por órgãos de transporte, configura falha na prestação do serviço público municipal, ensejando a determinação de novo atendimento com profissional devidamente qualificado para sanar o imbróglio.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar Estadual nº 213/01; Art. 115 do Código de Ética Médica (Resolução CFM 2.217/2018).

RELATÓRIO

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
ter sido diagnosticada como portadora de diversos transtornos, tais como transtornos afetivos bipolares (F31.8), transtorno não especificado da personalidade (F60.9), outros transtornos dissociativos de conversão (F44.8), transtorno depressivo recorrente (F33) e esquizofrenia (F20). Alega que há vários anos tem recebido acompanhamento médico da Dra. Polyanna Mattos Martins (CRM-ES 8996), que se identifica como psiquiatra, e que esta disponibilizou laudo médico a ser encaminhado ao CETURB/ES com o intuito de ser deferido o benefício de passe livre. Contudo, sustenta que o pedido de passe livre foi indeferido, pois a Dra. Polyanna Mattos Martins (CRM-ES 8996), embora se identifique como psiquiatra, não possui tal especialidade, sendo apenas clínica geral. Alega a necessidade de acompanhamento regular com um médico psiquiatra e do benefício de Passe Livre.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

EM FACE DO EXPOSTO, ratifico a Decisão proferida liminarmente no Evento ID 13341434 e:

I – JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA/ES a fornecer consulta com médico psiquiatra, com a devida expedição de laudo, para que, após avaliação especializada, proceda à realização do procedimento indicado para a correção da patologia apresentada pela Requerente NOEMIA DOS SANTOS VICENTE;

II – JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para determinar à COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB-GV), forneça à Requerente NOEMIA DOS SANTOS VICENTE o passe livre do transporte intermunicipal;

III – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, MUNICÍPIO DE SERRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pelo Município da Serra.

A insurgência do ente municipal cinge-se à sua condenação na obrigação de fornecer consulta com médico psiquiatra à requerente, com a devida expedição de laudo, sob a alegação de que a Dra. Polyanna Mattos Martins (CRM-ES 8996), atuante no Ambulatório Municipal de Especialidades (AMES), já possui especialização
lato sensu
em psiquiatria, razão pela qual não haveria que se falar em recusa ou falha no atendimento disponibilizado.

Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença não merece qualquer retoque.

Embora o ente municipal afirme com razão que a legislação federal (Lei nº 3.268/1957) permite ao médico regularmente inscrito no CRM o exercício da medicina em qualquer de seus ramos, fato é que a publicidade e a autodeclaração de "especialidades" submetem-se a um rigoroso controle ético por parte do Conselho Federal de Medicina (CFM).

O imbróglio instalado nos presentes autos, que culminou na negativa do "Passe Livre" pela CETURB, frustrando o direito de uma paciente sabidamente acometida por graves transtornos psicológicos e psiquiátricos incontroversos (CID F31, F20, entre outros), foi gerado exclusivamente pela conduta irregular da própria médica municipal na confecção do seu carimbo profissional.

Compulsando o laudo emitido (ID 17911203 - Pág. 3 / DOC. ID 9986579 na origem), nota-se que a profissional carimbou o documento fazendo constar:
"Dra. Polyanna Mattos Martins / Psiquiatria / AMES / CRM-ES 8996"
.

A CETURB, ao receber o documento assinado por uma médica que se anunciava sob a rubrica "Psiquiatria", diligenciou junto ao site do Conselho de Medicina e verificou a ausência do Registro de Qualificação de Especialista (RQE), recusando a validade do laudo.

O Município tenta justificar a validade do ato juntando o diploma de Pós-Graduação
lato sensu
da referida médica, concluído no ano de 2020. Ocorre que, se a médica possuía apenas uma pós-graduação e não detinha o RQE (concedido após Residência Médica ou aprovação na prova de título da AMB), ela jamais poderia assinar o documento utilizando a especialidade isolada, sem a menção à sua real titulação. O Código de Ética Médica (Art. 115) veda o anúncio de especialidade para a qual o médico não esteja registrado no CRM.

Neste cenário, a confusão administrativa não foi causada pela CETURB ou por mero "excesso de formalismo", mas sim pelo fato de que
a médica do Município não menciona em seu laudo que possui apenas pós-graduação e assina apenas com o CRM abaixo da palavra "Psiquiatria"
. Ao não incluir no carimbo a titulação correta (ex:
Pós-graduada em Psiquiatria - NÃO ESPECIALISTA
, conforme determinam as mais recentes normativas de divulgação médica do CFM), o documento tornou-se formalmente viciado aos olhos do órgão estadual de transporte.

Logo, a autora (usuária hipossuficiente do Sistema Único de Saúde) restou totalmente prejudicada na obtenção do seu benefício de passe livre por uma falha formal/burocrática de preenchimento de documento gerada por agente do próprio Município.

Diante do imbróglio gerado, agiu com irretocável acerto o Juízo
a quo
ao determinar que o Município saneie o vício providenciando nova consulta e laudo isento de irregularidades formais, seja com profissional detentor de RQE ou de forma que a documentação atenda sem entraves às normativas do órgão de trânsito.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, acrescidos da fundamentação supra.

Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)